Tribunal: STF
Processo: HC 270752
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente pronunciado em razão da prática do crime de homicídio (art. 121 do Código Penal).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Dicute-se a decisão de pronúncia. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação.

    4. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. E, para acolher a alegação de insuficiência probatória, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.